Tribunal: TJDFT
Processo: 0701876-24.2021.8.07.0007
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-10-17
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES TRIBUTÁRIOS. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. VÍCIOS INEXISTENTES. REAPRECIAÇÃO DA MATÉRIA. VIA INADEQUADA. MERO INCONFORMISMO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO ATRIBUÍDOS.
1. Os embargos de declaração são cabíveis quando o acórdão estiver eivado de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, casos em que, em caráter excepcional, admite-se a modificação do julgado (artigo 619 do Código de Processo Penal).
2. A discordância em torno da inteligência do julgado revela mero inconformismo, não caracterizando vício integrativo (ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão), razão pela qual não comporta dedução na via estreita dos embargos de declaração.
3. Havendo o acórdão embargado analisado com percuriência toda a matéria recursal, apresentando as justificativas para manter a sentença condenatória, não há se falar em omissão, tampouco em contradição ou obscuridade, razão de se rejeitar os embargos de declaração, por visarem apenas a rediscussão da matéria já apreciada e julgada.
4. Embargos de declaração conhecidos e não providos.